Tribunal: TJMT
Processo: 0006927-11.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006927-11.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DA SILVA MARTINS - CPF: 023.057.801-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306, DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – IDADE DO IMPUTADO – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando-se o
quantum
de pena infligido e a idade do imputado à época dos fatos (72 anos), verifica-se o decurso do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz da Silva Martins
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0006927-11.2017.8.11.0064 (código 657653), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses (sentença – id. 92420975).

Nas razões recursais, arguiu-se preambularmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente seja declarada extinta a punibilidade do apelante nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença se passaram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, considerando que o apelante contava com mais de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença, sendo o prazo prescricional reduzido pela metade (id. 92420987).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo provimento do recurso (id. 92420989).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo reconhecimento da causa extintiva da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva (id. 97747977).

É o relato do essencial

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
por
Luiz da Silva Martins
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0006927-11.2017.8.11.0064 (código 657653), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como a suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 03 (três) meses (sentença – id. 92420975).

Nas razões recursais, arguiu-se preambularmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente seja declarada extinta a punibilidade do apelante nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença se passaram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, considerando que o apelante contava com mais de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença, sendo o prazo prescricional reduzido pela metade (id. 92420987).

O apelante suscitou preambularmente que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito.

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355).

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pelo delito de embriaguez na direção de veículo automotor.

É importante consignar que a acusação deixou transcorrer o prazo recursal
in albis
, isto é, sem a interposição de recurso, sendo presumível, portanto, que a sentença transitou em julgado para a acusação, viabilizando-se, pois, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto,
uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 146 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula no 146 - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Dessa forma, necessária a análise quanto à ocorrência da prescrição da preventiva punitiva com base na pena em concreto, uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa. Veja-se:

“Art. 110 – [...]

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O apelante nasceu em 08 de fevereiro de 1948 (id. 92412047, p. 05), ou seja, na data da sentença contava com
72 (setenta e dois) anos
de idade, alcançando a idade para a incidência da redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal, vejamos:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Também importa salientar que o artigo 109, inciso VI do Código Penal, estabelece que a prescrição opera em 03 (três) anos, consoante se infere da leitura abaixo:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”.

Considerando que os fatos ocorreram no dia 19 de maio de 2017, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
18 de abril de 2018
, causa esta interruptiva do prazo prescricional, e a sentença condenatória prolatada em
04 de fevereiro de 2020
, sem que nesse período houvesse causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Portanto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias
, superior ao prazo do artigo 109, inciso VI combinado com artigo 115, ambos do Código Penal.

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o órgão ministerial tomou ciência da decisão e não interpôs recurso de apelação.

Este entendimento é pacífico nesta Corte Estadual, como se vê nos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO VERIFICADA – MATERIAL PROBATÓRIO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS ROBUSTOS A CONFIRMAREM A AUTORIA DELITIVA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E INCONSISTÊNCIAS NO INTERROGATÓRIO DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE RECPTAÇÃO PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto fático-probatório reunido nos autos desvelar, a todas as luzes, a prática da traficância pelo acusado.
2. É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1.o, c/c art. 109, V, todos do Código Penal
.
(N.U 0006935-30.2008.8.11.0055, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREPOSITIVAMENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.
É de se declarar extinta a punibilidade do agente pela via da prescrição retroativa quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença [ausentes evidências da data da publicação ou do registro] transcorreu interregno temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, à luz dos artigos 107, IV c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, III, todos do Código Penal
.
(N.U 0001159-22.1996.8.11.0006, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Ainda:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Ante a inocorrência de causa suspensiva no decorrer da instrução processual, verifica-se o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (18 de abril de 2018) e a da publicação da sentença condenatória (04 de fevereiro de 2020), bem como o prazo prescricional será reduzido pela metade, ante a idade do apelante, uma vez ultrapassando o lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Portanto, houve por parte do Estado a perda do direito de punir, e, constituindo a prescrição matéria de ordem pública (artigo 61 do Código de Processo Penal), deve ser reconhecida e declarada, em qualquer fase do processo, pois a prescrição retroativa rescinde a sentença condenatória, excluindo seus efeitos primários e secundários, penais e extrapenais, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso.

Assim, constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
declaro extinta a punibilidade
de
Luiz da Silva Martins
, pela ocorrência da prescrição punitiva na modalidade retroativa, em relação aos fatos que lhes foram imputados na ação penal no 0006927-11.2017.8.11.0064 (código 657653), que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021